Tribunal: TJMT
Processo: 1003035-02.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003035-02.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- TARCIELLI DE ANDRADE BERTOLUSSI
AGRAVADO:- BRADESCO SAUDE S/A
Agravo de Instrumento n. 1003035-02.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava autorização da agravada para fazer cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica.
Alega que foi diagnosticada com obesidade mórbida (CID 10 E. 66), fez a cirurgia e perdeu 36 quilos.
Diz que, em decorrência desse procedimento, ficou com flacidez e excesso de pele, sendo recomendada a reparação.
Aduz que essa situação, além de causar danos à saúde, abala o psicológico.
Defende a cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde e pede, no final, a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante busca o custeio pelo plano de saúde para realização de cirurgia reparadora decorrente da gastroplastia.
A tutela de urgência foi indeferida nos seguintes termos:
(...)
Pois bem. Não obstante o exposto, no caso em pauta, compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação. Efetivamente, por ora, da análise meticulosa do conjunto probatório produzido no processo, depreende-se, em um juízo de cognição sumária, que não ficou demonstrado a urgência, os riscos e as reais complicações que podem advir da espera na realização do procedimento cirúrgico. É que os médicos que acompanham o tratamento da paciente, em nenhum momento, afirmam a necessidade de urgência na realização do procedimento cirúrgico.
Logo, não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada. A verificação da urgência e necessidade do procedimento cirúrgico, na realidade, na hipótese concreta, reclama/exige debate aprofundado sobre todo o conjunto de subsídios probatórios que circundam os fatos — circunstância que se interpõe como obstáculo intransponível à concessão da tutela de urgência.
Por via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (Id 74728977 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator